Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724926-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., JAQUELINE APARECIDA JAQUES FRANCISCO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JAQUELINE APARECIDA JAQUES FRANCISCO contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA, julgou procedente o pedido para condenar as rés a ressarcirem à autora a quantia de R$ 770,01 (setecentos e setenta reais e um centavo), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ). A parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, observo que a petição inicial e as demais manifestações ofertadas pela demandante foram assinadas pelos advogados Henrique Reinert Lopes Dias (OAB/DF 43.831), Kaio Rech de Oliveira (OAB/DF 55.165) e Mikaelly Cristine Souza Ramos (OAB/DF 76.274). Porém, verifico que não existe instrumento de mandato acostado aos autos. Assim, determino à autora apelada JAQUELINE APARECIDA JAQUES FRANCISCO a regularização de sua representação processual, mediante a juntada de procuração que outorgue poderes aos advogados supramencionados, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator